Tribunal: TCU
Processo: 008.218/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 982023, modalidade Pregão e Uasg 983669 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.)

Inteiro teor:
Acórdão 926/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades na contratação, pela Prefeitura de Juazeiro/BA, de serviços de nutrição e alimentação escolar, conforme condições, quantidades e especificações contidas em termo de referência. Em síntese, o denunciante alegou diversas possíveis irregularidades como (peça 1): a) o Edital do PE SRP 98/2023 teria utilizado legislação revogada como paradigma, em afronta à regra inserta no art. 38 do Decreto 11.462/2023; b) a ausência de estudo técnico preliminar para embasar a contratação; c) a contratação afrontaria o disposto nos arts. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal; d) a contratação utilizaria indevidamente o sistema de registro de preço, uma vez que o objeto não seria padronizável, nos termos da jurisprudência do TCU; e) o critério de julgamento adotado, por preço global, além de afrontar a Súmula TCU 247 e reduzir a competitividade, não teria sido devidamente motivado; e f) no certame, teriam sido previstas exigências contrárias à legislação de regência, tais como atestado com limitação de tempo e índices contábeis específicos. Considerando que as fontes de custeio das despesas dessa contratação são (peça 11, p.87): a) recursos não vinculados de impostos (Fontes 15000000 e 15001001); b) transferências do Fundeb (Fonte 15400000); c) transferência do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativos aos repasses do salário-educação (Fonte 15500000); e d) transferências do FNDE, destinadas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) - Fonte 15530000; considerando que não é competência do TCU fiscalizar os recursos não vinculados de impostos (Fontes 15000000 e 15001001), uma vez que são receitas municipais, nos termos dos arts. 156, 158 e 159, inc. I, alínea "b", e inc. II c/c § 3o da Constituição Federal (CF) de 1988; considerando que, nos termos da jurisprudência do TCU, não é sua competência fiscalizar as transferências do Fundeb quando não houver complementação da União, Fonte 15400000, ( Acórdão 4640/2012-TCU-Primeira Câmara , relatora: Ministra Ana Arraes; 2.873/2011-Plenário, relator: Ministro José Jorge; e 1.962/2017-Plenário, relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que não é competência desta Corte de Contas fiscalizar as transferências do salário-educação (Fonte 15500000), prevista no art. 212, § 6o, da CF/88, uma vez que suas quotas são estaduais e municipais ( Acórdão 2782/2023-TCU-Segunda Câmara , relator: Ministro Antônio Anastasia; 4.397/2022-1a Câmara, relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues; 1.668/2020-2a Câmara, relator: Ministro Augusto Nardes; e 4.592/2016-1a Câmara, relator: Ministro Bruno Dantas); considerando que compete ao FNDE fiscalizar os recursos destinados ao (Pnate), Fonte 15530000, nos termos do art. 4o da Resolução 18/2021 do Conselho Deliberativo do FNDE; considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações: Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, 104, §1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) no mérito, considerá-la prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas eventualmente realizadas com recursos do Fundeb, não provenientes da complementação da União, deve ser prioritariamente exercida pelos tribunais de contas locais e os valores da conta do Pnate/FNDE devem ser prioritariamente fiscalizados pelo FNDE; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a incompetência do TCU para julgar a matéria; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e) informar o denunciante da presente decisão; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.218/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.